Tribunal: TJES
Processo: 5000022-03.2025.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): ADRIANA COSTA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: ADRIANA COSTA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Habeas Corpus - Cabimento
Data de julgamento: 2025-02-19

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000022-03.2025.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: WALLACE DE JESUS DO BOMFIM

COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE SERRA - 3ª VARA CRIMINAL - TRIBUNAL DO JURI

RELATOR(A):

DESEMBARGADORA SUBSTITUTA ADRIANA COSTA DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. HOMICÍDIO QUALIFICADO. ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE PRAZO PARA CONCLUSÃO DA INSTRUÇÃO CRIMINAL. INEXISTÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

1. Habeas Corpus, com pedido liminar, impetrado nos autos da Ação Penal que apura a prática do delito previsto no art. 121, § 2º, incisos I e IV, c/c o art. 29, ambos do Código Penal. O impetrante alega excesso de prazo para o término da instrução criminal e ausência de provas que justifiquem a prisão preventiva, pleiteando a revogação da medida cautelar.

I
I.
QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se há excesso de prazo para a conclusão da instrução criminal; (ii) avaliar a legalidade da manutenção da prisão preventiva do paciente.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A prisão preventiva encontra-se devidamente fundamentada com base no art. 312 do Código de Processo Penal, sendo imprescindível para a garantia da ordem pública, dada a gravidade concreta do delito.

4. A jurisprudência do STJ reconhece que a aferição de excesso de prazo deve considerar a duração razoável do processo, analisando as peculiaridades do caso concreto, como a complexidade da causa e fatores que influenciem a tramitação processual.

5. Nos autos, a tramitação do processo revela-se regular, sem atraso injustificado imputável à autoridade judicial, sendo as redesignações das audiências causadas por fatores alheios à vontade do Juízo, como a ausência de testemunhas arroladas pelo Ministério Público.

6. Não se identifica inércia ou omissão por parte do Judiciário que configure constrangimento ilegal. A dilação temporal é justificada pela natureza do caso e pela necessidade de realização dos atos processuais de forma adequada.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Ordem denegada.

Tese de julgamento:

1. A prisão preventiva é cabível quando presentes os requisitos do art. 312 do Código de Processo Penal.

2. A aferição de excesso de prazo deve considerar a duração razoável do processo, analisando a complexidade do caso, a regularidade da tramitação processual e os fatores que influenciam a prática dos atos.

Dispositivos relevantes citados: CPP, arts. 282, § 6º, e 312; CF/1988, art. 5º, LXXVIII.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no HC 716.740/BA, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, j. 22.03.2022; STJ, AgRg no HC 538.504/ES, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, j. 10.12.2019.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, acordam os Desembargadores componentes da Segunda Câmara Criminal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, à unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: 030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - ADRIANA COSTA DE OLIVEIRA - Relator / 020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal / 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal
VOTOS VOGAIS
020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar
026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar

________________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

HABEAS CORPUS CRIMINAL Nº 5000022-03.2025.8.08.0000

PACIENTE: WALLACE DE JESUS DO BOMFIM

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DE DIREITO DA 3ª VARA CRIMINAL DE
SERRA

RELATOR
A
: DES.ª SUBSTITUTA ADRIANA COSTA DE OLIVEIRA

VOTO

Conforme anteriormente relatado, trata-se de
HABEAS CORPUS
, com pedido liminar, impetrado em favor de

WALLACE DE JESUS DO BOMFIM
em face do suposto ato coator praticado pelo Juízo da 3ª Vara Criminal de Serra nos autos da Ação Penal nº 0006004-75.2021.8.08.0048, que apura o cometimento do delito disposto no art. 121, § 2º, incisos I e IV, c/c o art. 29, ambos do Código Penal.

Sustenta o impetrante, em síntese, que
(i)
há evidente excesso de prazo para término da instrução criminal, visto que “
desde a primeira Audiência de Instrução e Julgamento designada para o dia 09/02/2023, até a presente data, já foram realizados quatro atos jurisdicionais e três redesignações, sendo que a próxima AIJ ocorrerá tão somente no dia 03/04/2025, após dois anos do início da instrução criminal
”; e
(ii)
não foram produzidas provas aptas para pronunciar o paciente.

Por tais motivos, pleiteou, liminarmente, a revogação da prisão preventiva. No mérito, requer a concessão da ordem.

O pedido liminar foi
indeferido
mediante decisão proferida no Plantão Judiciário do dia 24.12.24, acostada às pp. 02/05 do ID 11629137.

O pedido de informações à autoridade apontada coatora foi dispensado, eis que os autos encontram-se disponíveis para consulta nos sistemas oficiais deste Egrégio Tribunal de Justiça com dados absolutamente atualizados.

Parecer da Douta Procuradoria de Justiça, ao ID 11667179, pela
denegação
da ordem.

Pois bem. Após examine dos autos e das razões que embasam o pedido, compreende-se que a ordem deve ser
denegada
.

De início, vale registrar que a prisão antes do trânsito em julgado revela-se cabível tão somente quando presentes as condições do art. 312 do Código de Processo Penal, e estiver concretamente comprovada a existência do
fumus comissi delicti
aliado ao
periculum libertatis
.

Ainda, de acordo com o art. 312 do Código de Processo Penal, a prisão preventiva pode ser justificada como uma medida para garantir a ordem pública, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal, quando existirem indícios de materialidade e autoria.

E, conforme entendimento do STJ,
”em razão de seu caráter excepcional, a prisão preventiva somente deve ser imposta quando incabível a substituição por outra medida cautelar menos gravosa, conforme disposto no art. 282, § 6º, do CPP.”
(STJ, AgRg no HC nº 716.740/BA 2022/0000712-7, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, J. 22.03.2022)

Depreende-se dos autos de origem que o paciente foi denunciado pela suposta prática do crime previsto no art. 121, § 2º, incisos I e IV, c/c o art. 29, ambos do Código Penal. A propósito, consta da denúncia (fls. 02/05 do ID 11629026):

“Noticiam os autos do anexo Inquérito Policial que serve de base a presente denúncia que, no dia 27 de janeiro de 2021, por volta das 14h30min, na Rua Itamonte, no bairro Vila Nova de Colares, Serra/ES, nesta Comarca, os denunciados WALLACE DE JESUS BOMFIM, vulgo "TIO MEC" e GUSTAVO AFONSO DOS SANTOS DA SILVA, vulgo "GT", agindo em comunhão de vontades e unidade de desígnios, de forma livre, consciente e com animus necandi, utilizando-se de uma arma fogo, desferiram disparos contra a vítima Ricardo Cardoso Rocha, causando-lhe as lesões que foram causa eficiente de sua morte, conforme demonstrado no Laudo Cadavérico de fls. 43/44 e Diagrama do Corpo as fls. 45/46.

Revelam os autos que a vítima estava em situação de rua e era usuária de drogas, e com o fim de sustentar seu vício vinha furtando, sendo que poucos dias antes dos fetos, em conjunto com Yago Ferreira da Conceição e Natanael Moreira Souza, vulgo “Alemão", também usuários de substâncias entorpecentes, subtraíram fios de cobre de veículos e um chicote de um veículo Tempra da oficina “Global” de propriedade do denunciado GUSTAVO PEREIRA DE CASTRO, o qual permitia a entrada da vítima e de seus supracitados companheiros, em terreno onde guardava veículos de sua oficina, para que ali eles fizessem uso dos entorpecentes.

Segundo apurado, o denunciado e proprietário da oficina GUSTAVO PEREIRA DE CASTRO, participou do crime, pois, após descobrir sobre os furtos praticados em sua oficina, pela manhã no dia dos fatos, foi a casa de Yago Ferreira da Conceição a fim de lhe cobrar o valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais), referente aos objetos subtraídos em sua oficina, momento em que o Yago disse que não iria pagar nada. Posteriormente, dando continuidade a cobrança, no início da tarde, no dia do crime, o denunciado WALLACE DE JESUS BOMFIM, vulgo “TIO MEC” pulou o muro da residência de Yago, lhe deu uma “pazada” nas costas e lhe cobrou os objetos do furto, instante em que Yago disse que não pagaria nada, e ouviu de WALLACE “vc vai, para servir de exemplo”. Neste momento, Yago percebeu que WALLACE queria lhe matar, em razão do furto na oficina. O denunciado WALLACE tirou Yago de casa, sendo que do lado de fora, a espera, estava o denunciado GUSTAVO AFONSO DOS SANTOS DA SILVA, vulgo “GT”.

Os denunciados WALLACE DE JESUS BOMFIM, vulgo “TIO MEC” e GUSTAVO AFONSO DOS SANTOS DA SILVA, vulgo “GT”, em seguida tentaram levar o informante Yago Ferreira da Conceição a boca de fumo denominada “Tropa dos 15”, local onde eles traficam e são gerentes, mas não conseguiram, pois ele conseguiu fugir para sua casa. Neste momento, os denunciados WALLACE e GUSTAVO, vulgo “GT” viram Natanael Moreira Souza, vulgo “Alemão”, sendo que o denunciado GUSTAVO, vulgo “GT” disse “Alemãozinho, você vai morrer agora”, tendo Natanael conseguido correr e fugir das ações dos algozes.

Neste instante, viram ainda a vítima Ricardo Cardoso Rocha, sendo que os denunciados WALLACE, vulgo “TIO MEC” e GUSTAVO, vulgo “GT”, motivados pela cobrança dos objetos furtados da oficina do denunciado GUSTAVO PEREIRA DE CASTRO deram pauladas e pedradas, além disso, efetuaram diversos disparos de arma de fogo que causaram a morte de Ricardo.

Tem-se que o crime foi cometido em razão de suposto furto cometido pela vítima e seus companheiros em face do denunciado GUSTAVO PEREIRA DE CASTRO, o qual se uniu aos demais denunciados, traficantes de drogas, para se vingar, expondo a motivação torpe do homicídio.

Registra-se que o crime foi praticado por recurso que dificultou a defesa da vítima, que foi surpreendida pela súbita ação criminosa orquestrada pelos ora denunciados, no momento em que trafegava em via pública, sendo espancada e atingida com disparos de arma de fogo, o que dificultou demasiadamente sua chance de esboçar qualquer reação.

Assim agindo, os denunciados WALLACE DE JESUS BOMFIM, vulgo “TIO MEC”, GUSTAVO AFONSO DOS SANTOS DA SILVA, vulgo “GT” e GUSTAVO PEREIRA DE CASTRO, incorreram nas sanções do artigo 121, § 2º, incisos I e IV, c/c o artigo 29, ambos do Código Penal. (...)”

Em decisão proferida em 19.12.2024, o Juízo de primeiro grau manteve a prisão preventiva, fundamentando o seguinte (ID 56854504 dos autos de origem):

“Quanto à prisão preventiva dos acusados Gustavo Afonso e Wallace de Jesus, após análise dos elementos constantes dos autos, entendo que persistem os requisitos que justificam a manutenção da custódia cautelar.
A gravidade concreta do fato, as circunstâncias que envolvem a prática do delito e o histórico de conduta do agente evidenciam que, neste momento, a medida é imprescindível para assegurar a ordem pública e evitar a reiteração delitiva. Não se vislumbra, portanto, a possibilidade de substituição da prisão por outra medida cautelar que possa cumprir de forma eficaz o mesmo propósito.
”

Na hipótese, pleiteia o impetrante a revogação da segregação cautelar do paciente, haja vista alegado excesso de prazo para conclusão da instrução criminal.

Acerca da temática, a jurisprudência do c. STJ é uníssona no sentido de que
“(...
)
a aferição do excesso de prazo reclama a observância da garantia da duração razoável do processo, prevista no art. 5º, LXXVIII, da Constituição Federal. Tal verificação, contudo, não se realiza de forma puramente matemática. Impõe, ao contrário, um juízo de razoabilidade, no qual devem ser sopesados não só o tempo da prisão provisória, mas também as peculiaridades da causa, sua complexidade, bem como quaisquer fatores que possa influir na tramitação da ação penal”
(AgRg no HC 538.504/ES, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 10/12/2019, DJe 19/12/2019).

De uma análise do presente caso, denota-se que o curso do processo está transcorrendo de maneira regular, sem que haja qualquer atraso injustificado que possa ser imputado à autoridade apontada coatora.

Com efeito, conforme registrado na ata da audiência realizada em 17 de dezembro de 2024 (ID 56798537 dos autos originários), houve necessidade de remarcação do ato processual devido à ausência de uma testemunha arrolada pelo Ministério Público.

Ato contínuo, em data seguinte ao término do feito, o Juízo de primeiro grau proferiu decisão analisando e mantendo a segregação cautelar do paciente, bem como redesignou a audiência para o dia 3 de abril de 2025, data que se encontra iminente.

Destarte, constata-se que não houve inércia que aponte qualquer constrangimento ilegal causado pelo Judiciário, pelo que não se pode reconhecer o alegado excesso de prazo, vez que a autoridade foi diligente e apenas postergou os atos por percalços eventuais que vieram a ocorrer e devidamente justificados.

Assim, não foi possível verificar qualquer ilegalidade, cabendo destacar que apenas é cabível a concessão da ordem em
Habeas Corpus
quando for possível, nesta via estreita, constatar a existência do constrangimento ilegal sofrido pelo paciente, o que não é o caso dos autos.

Ante o exposto,
DENEGO A ORDEM
pleiteada.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)